Tribunal: TJES
Processo: 5007271-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007271-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.
AGRAVADO: ALBERTO HENRIQUE DE JESUS BRITO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007271-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330-A
AGRAVADO: ALBERTO HENRIQUE DE JESUS BRITO

Advogados do(a) AGRAVADO: RAQUEL VITORIA DA SILVA - ES25924-A, STIMERSON RAYMUNDO DE OLIVEIRA - ES19425-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, que nos autos do processo nº 0001334-83.2020.8.08.0062, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de promover qualquer ato expropriatório referente ao bem imóvel objeto da ação, em razão da ausência de prova de prévia notificação do devedor.

O agravante sustenta, em síntese, que constituiu regularmente o agravado em mora, assim como o cientificou sobre o leilão do respectivo imóvel, razão pela qual pretende a reforma da decisão agravada a fim de que possa prosseguir com os demais atos expropriatórios.

Efeito suspensivo indeferido (3141490). Contrarrazões apresentadas (3385601). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007271-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330-A
AGRAVADO: ALBERTO HENRIQUE DE JESUS BRITO

Advogados do(a) AGRAVADO: RAQUEL VITORIA DA SILVA - ES25924-A, STIMERSON RAYMUNDO DE OLIVEIRA - ES19425-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, que nos autos do processo nº 0001334-83.2020.8.08.0062, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de promover qualquer ato expropriatório referente ao bem imóvel objeto da ação, em razão da ausência de prova de prévia notificação do devedor.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, haja vista que presentes os requisitos do art. 300, do CPC, sobretudo porque ausente a devida constituição em mora do devedor, na medida em que feita por edital ao passo que o devedor encontrava-se em local certo e acessível. Explico.

Dispõe o art. 26,
caput
, da Lei 9.514/97, que vencida e não paga a dívida, após a constituição em mora do devedor fiduciante, a propriedade do imóvel se consolidará em favor do fiduciário.

Neste passo, o art. 26, §§, 3º e 4º, da referida lei, impõe que a constituição em mora do devedor deva se dar pela sua intimação pessoal, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, e, somente na hipótese de se encontrar em local incerto e não sabido, ou seja, em caráter excepcional, se permitirá a intimação por edital, vejamos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Compulsando os autos, verifico que o procedimento extrajudicial de constituição do agravado em mora ocorreu após a devida citação do agravante na ação de origem. Neste passo, não se mostra razoável a conduta do agravante de proceder a tentativa de intimação pessoal do agravado em endereço diverso daquele contido na petição inicial e, após o inevitável insucesso, a indevida intimação por edital.

Neste caminho, o c. STJ possui firme entendimento de que para haver a intimação por edital há necessidade de que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido, vejamos:

Quando o devedor se encontrar em outro local, incerto e não sabido, admite-se a intimação por edital (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/1997). 5. Lugar incerto e não sabido é um desconhecimento de ordem objetiva, em que se conhece o sujeito destinatário da intimação, mas não se sabe onde encontrá-lo em virtude da ausência de dados para a sua localização.
(REsp n. 1.449.967/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 26/11/2015.)

Assim, é nula a intimação por edital para constituir o devedor em mora quando o credor fiduciário possuía inequívoca ciência sobre o correto domicílio do devedor fiduciante e ainda assim o fez por edital, nos termos do art. 26, §§ 3º e 4º, da
Lei 9.514/97.

Por derradeiro, o perigo da demora encontra-se na possibilidade de expropriação indevida do imóvel pela parte agravante sem a devida observância dos requisitos da
Lei 9.514/97.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CIÊNCIA DA DATA, LOCAL E HORÁRIOS. LEILÃO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 27, § 2º-B, LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

Dispõe o art. 26,
caput
, da Lei 9.514/97, que vencida e não paga a dívida, após a constituição em mora do devedor fiduciante, a propriedade do imóvel se consolidará em favor do fiduciário. Neste passo, o art. 26, §§, 3º e 4º, da referida lei, impõe que a constituição em mora do devedor deva se dar pela sua intimação pessoal, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, e, somente na hipótese de se encontrar em local incerto e não sabido, ou seja, em caráter excepcional, se permitirá a intimação por edital.
3.

Compulsando os autos, verifico que o procedimento extrajudicial de constituição do agravado em mora ocorreu após a devida citação do agravante na ação de origem. Neste passo, não se mostra razoável a conduta do agravante de proceder a tentativa de intimação pessoal do agravado em endereço diverso daquele contido na petição inicial e, após o inevitável insucesso, a indevida intimação por edital.
4.
Assim, é nula a intimação por edital para constituir o devedor em mora quando o credor fiduciário possuía inequívoca ciência sobre o correto domicílio do devedor fiduciante e ainda assim o fez por edital, nos termos do art. 26, §§ 3º e 4º, da
Lei 9.514/97.
5.

Por derradeiro, o perigo da demora encontra-se na possibilidade de expropriação indevida do imóvel pela parte agravante sem a devida observância dos requisitos da
Lei 9.514/97.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.